Tribunal: TJES
Processo: 5009491-44.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009491-44.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: ANTONIO SIMOES FILHO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO. NÃO INDICAÇÃO DE PATRIMÔNIO EXPROPRIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Nos termos da jurisprudência das Cortes Superiores, as medidas de satisfação do crédito em execução não podem extrapolar os liames de proporcionalidade e razoabilidade, sendo admissíveis, contra o executado, a adoção das providências menos gravosas e mais eficazes.

II. No REsp 1788950/MT, Relatora Ministra Nancy Andrighi, definiu a Corte Superior de Justiça que “
A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.
”

III. Na concretude do caso, nada dispôs o credor/agravante a respeito da efetiva capacidade de a parte agravada/executada satisfazer o crédito, isto é, nada há de concreto a respeito, sequer indícios, de que a demandada possua patrimônio expropriável.

IV. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009491-44.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVAD
O
: ANTONIO SIMOES FILHO

JUIZ: DR. ROBSON LOUZADA LOPES

RELATOR: DES. SUBS. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto p
elo MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face de decisão (Id. 24886147) proferida pelo
Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim
, em AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada
em
face de ANTONIO SIMOES FILHO, cujo
decisum
indeferiu o pedido de suspensão da habilitação para condução de veículos e o cancelamento dos cartões de crédito da parte executada até a satisfação do crédito tributário, “
porquanto tais medidas não são razoáveis e útil à satisfação da execução, além de se mostrarem inconstitucionais por violar o direito de liberdade e dignidade do devedor
”,
oportunidade em que, frente a ausência de bens penhoráveis, suspendeu o feito nos termos do artigo 921, inciso III, §§1º e 7º, do CPC/15.

Em suas razões recurais, sustentou que
o
“
indeferimento da medida requerida pelo agravante impede o exequente de perseguir o adimplemento do débito, sendo a mesma necessária na tentativa de busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados.
”

Para tanto, asseverou que tal pedido visa “
preservar o resultado útil do processo e está de acordo com o disposto no artigo 139, inciso IV do CPC, bem como em consonância com a decisão exarada pelo STF em repercussão geral ADI 5.941/DF, relator Ministro Luiz Fux, 09/02/23, que entendeu pela constitucionalidade de medidas não convencionais a serem aplicadas a devedores inadimplentes, com o fito de obrigar o pagamento de dívidas e garantir efetividade da tutela jurisprudencial executiva.
”

Sequencialmente, arrazoou que “
suspender o processo porque não localizou bens é no mínimo
incoerente, visto que não se esgotaram todas as medidas visando conferir efetividade ao título executivo e a exação encontra-se em tramitação normal, tendo o exequente promovido atos de impulsão do feito na busca pela realização do crédito.
”

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão recorrida, deferindo-se o pedido de suspensão da habilitação para condução de veículos e o cancelamento dos cartões de crédito da parte executada/agravada, indeferindo-se, outrossim, a suspensão do processo.

Como
é cediço,
dispõe o artigo 139, inciso IV, do CPC/15, incumbir ao magistrado, na direção do processo, “
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
”

Tal d
ispositivo,
fonte de medidas executivas atípicas,
teve a
constitucionalidade
atestada pelo
e. Supremo Tribunal Federal na ADI n° 5.941/DF,
na qual
se registrou
, inclusive, que “
a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos.
”
(
STF
;
ADI 5941, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-04-2023 PUBLIC 28-04-2023
).

Não obstante, a
cerca do tema, Cássio Scarpinella Bueno assevera que: “
Trata-se de regra que convida à reflexão sobre o CPC de 2015 ter passado a admitir, de maneira expressa, verdadeira regra de flexibilização das técnicas executivas, permitindo ao magistrado, consoante as peculiaridades do caso concreto, modificar o modelo preestabelecido pelo Código, determinando a adoção, sempre de forma fundamentada, dos mecanismos que se mostrem mais adequados para a satisfação do direito, levando em conta as peculiaridades do caso concreto. Um verdadeiro 'dever-poder geral executivo; [...]
” (Manual de direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 165).

O Enunciado 48, da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, bem como o 12, do Fórum Permanente de Processualistas Civis também cuidaram de posicionarem-se a esse respeito.

Vejamos:

48 - O art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais.

12 - (arts. 139, IV, 523, 536 e 771) A aplicação das medidas atípicas sub-rogatórias e coercitivas é cabível em qualquer obrigação no cumprimento de sentença ou execução de título executivo extrajudicial. Essas medidas, contudo, serão aplicadas de forma subsidiária às medidas tipificadas, com observação do contraditório, ainda que diferido, e por meio de decisão à luz do art. 489, § 1º, I e II. (Grupo: Execução)

Nesse contexto o e. Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a legalidade de tal espécie de medida (suspensão de CNH), estabelecendo, contudo, critérios a serem ponderados a se fazer incidente restrição desta monta.

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO.
MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO.
DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO
.

1.
Ação distribuída em 1/4/2009. Recurso especial interposto em 21/9/2018. Autos conclusos à Relatora em 7/1/2019.
2. O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo.
(...)

4.
O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV).
5.
A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos.
6.

De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico.
7. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável
, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. 8.
Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados.
9.
Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a manutenção do aresto combatido. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (
STJ
; REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019)

Note-se, portanto, que as medidas requeridas pelo demandante sob o pretexto de conferir efetividade ao processo não podem atingir direitos tutelados constitucionalmente sem que as providências contribuam para a devida satisfação da execução.

Na concretude do caso, nada dispôs o credor/agravante a respeito da efetiva capacidade de a parte agravada/executada satisfazer o crédito, isto é, nada há de concreto a respeito, sequer indícios, de que a demandada possua patrimônio expropriável, como dispõe o e. STJ.

Em circunstâncias tais, a imposição de medida restritiva de direitos dessa monta, figura, na prática, como medida punitiva e não coercitiva para pagamento do débito, o que destoa da razoabilidade desejada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Nestes termos, destaco decisão recente em que assentou a Corte Superior de Justiça que “
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as medidas de satisfação do crédito perseguido em execução não podem extrapolar os liames de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que contra o executado devem ser adotadas as providências menos gravosas e mais eficazes (AgInt no AREsp 1.842.842/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/2/2022, DJe de 18/2/2022).
” (
STJ
; AgInt no REsp n. 2.016.632/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023.)

Em idêntico sentido:

AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CONSTITUCIONALIDADE. ADI N. 5.941/DF. SUSPENSÃO DA CNH. NÃO CONHECIMENTO. APREENSÃO DO PASSAPORTE. PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS TRADICIONAIS PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
1.
Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não configura, por si só, ofensa direta e imediata à liberdade de locomoção do paciente, razão pela qual não pode ser impugnada por habeas corpus.
2.
O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI n° 5.941/DF, considerou constitucional a adoção de medidas executivas atípicas para se buscar a satisfação de crédito.
3.
"A jurisprudência desta Corte Superior reputa, em tese, lícita e possível a adoção de medidas executivas indiretas, inclusive a apreensão de passaporte, desde que, exauridos previamente os meios típicos de satisfação do crédito exequendo, bem como que a medida se afigure adequada, necessária e razoável para efetivar a tutela do direito do credor em face de devedor que, demonstrando possuir patrimônio apto a saldar o débito em cobrança, intente frustrar injustificadamente o processo executivo" (AgInt no RHC 128.327/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 15/4/2021)".
4.
Na hipótese, as instâncias de origem se preocuparam em esgotar os meios executivos ordinários para tentar satisfazer o crédito, tendo lançado mão de via atípica como "ultima ratio", a qual, diante das circunstâncias, se mostra razoável e proporcional para o caso de inadimplemento de verbas de natureza alimentar.
5.
Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
; AgInt no HC n. 711.185/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Por conseguinte, ausentes indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, incabível a adoção dos meios executivos atípicos vindicados pelo credor/agravante.

Finalmente, sem razão o recorrente ao insurgir-se com relação à suspensão do feito, na medida em que realizada em virtude da não localização de bens penhoráveis nos endereços fornecidos, encontrando-se, consequentemente, de acordo com a compreensão firmada pelo e. Superior Tribunal de Justiça no REsp 1340553/RS (DJe de 16/10/2018), ao apreciar, com amparo no artigo 1.036, do CPC/15, os Temas Repetitivos 566, 567, 568, 569, 570 e 571, a qual deverá ser observada por este e. Tribunal de Justiça por força do artigo 927, inciso III, do CPC/15.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. SUBS. MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.